Tribunal: TJSP
Processo: 2112215-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão de suspensão do processo em face de processo de recuperação judicial – Inconformismo do exequente – Execução documentada por cédula de crédito bancário de emissão de sociedade empresária e pessoas naturais, sócios, na condição de devedores solidários - Prosseguimento do processo conforme o enunciado da Súmula n. 581 do

Ementa:

Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão de suspensão do processo em face de processo de recuperação judicial – Inconformismo do exequente – Execução documentada por cédula de crédito bancário de emissão de sociedade empresária e pessoas naturais, sócios, na condição de devedores solidários - Prosseguimento do processo conforme o enunciado da Súmula n. 581 do Col. STJ - Firmas individuais dos executados pessoas naturais, litisconsortes na recuperação judicial da emitente da cédula, inscritas no CNPJ pouco antes do pedido de recuperação de junho de 2019 - Distinção entre as firmas individuais e as pessoas naturais devedores solidários - Recurso provido, para revogar a suspensão.